Tribunal: TJDFT
Processo: 0722662-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722662-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL CABRAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: OSMARINA MARIA ROSA PEREIRA, WAGNER MATHEUS SILVA SANTANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Cabral de Oliveira, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que deferiu o pedido de liminar para reintegrar os autores na posse do imóvel descrito na inicial. O agravante alega, em apertada síntese, que exerce a posse do imóvel com a anuência da agravada Osmarina, com quem negociava a aquisição do bem, tendo inclusive realizado vistoria e iniciado tratativas de financiamento. Sustenta que a liminar foi concedida sem a devida comprovação da posse anterior pelos agravados, requisito essencial previsto no art. 561 do CPC. Argumenta, ainda, que a decisão agravada foi proferida sem sua oitiva, em audiência da qual não pôde participar por motivos técnicos e pessoais, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com a imediata atribuição de efeito suspensivo ao a fim de evitar a desocupação forçada do imóvel. Pede, ainda, os benefícios da gratuidade judiciária. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: (a) a relevância da argumentação recursal e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Não se trata, neste momento, de apreciar o mérito do recurso – isto é, de avaliar o acerto ou desacerto da decisão agravada – tampouco o mérito da causa subjacente. Quanto à relevância da argumentação recursal, verifica-se que a decisão agravada se baseou em prova sumária colhida em audiência de justificação, da qual o agravante não participou, embora regularmente intimado. Contudo, a alegação de que a posse exercida é legítima, com base em tratativas de compra e venda, bem como as conversas de WhatsApp e áudios contidos no presente recurso, indicam, ao menos neste momento processual, a existência de controvérsia relevante quanto à natureza da ocupação, sendo, em princípio, necessária a instrução probatória perante o juízo singular, antes de se determinar a desocupação do bem. O perigo de dano também se encontra presente, uma vez que a desocupação imediata do imóvel poderá acarretar prejuízos irreversíveis ao agravante e sua família. Diante disso, presentes os requisitos legais, a suspensão dos efeitos da decisão resistida é medida que se impõe. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo o agravante na posse do imóvel até o julgamento final deste recurso. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Sem prejuízo, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade judiciária, mediante a apresentação de extratos bancários, declaração de imposto de renda e demais documentos que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator